Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17.

I – A exequente distribuiu a execução de título extrajudicial no foro do domicílio da executada-consumidora e o Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência para o foro de pagamento da nota promissória, o Juízo Suscitante.

II – A competência no processo executivo é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. Assim, incabível a declinação de ofício com fundamento no art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908.

III – Na presente execução de título extrajudicial (nota promissória) submetida ao CDC, há, ainda, a competência absoluta do foro de domicílio da executada, no qual foi distribuída originalmente, o Juízo Suscitado, consoante a tese fixada no IRDR 17, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.

IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.